Tribunal: TJMT
Processo: 1004239-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004239-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LARISSA LIMA DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 434.211.178-02 (ADVOGADO), REIT SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 13.349.677/0001-81 (AGRAVANTE), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (AGRAVADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), FAICAL CAIS FILHO - CPF: 403.729.278-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (CPR-F). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela cautelar antecedente, suspendeu o procedimento de leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária e a exigibilidade de obrigações decorrentes de CPR-Fs vinculadas a operação de securitização do agronegócio.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência concedida; e (ii) se a discussão sobre a regularidade da constituição em mora, a liberação de recursos na operação estruturada e a apuração de encargos e cálculos do débito autoriza a suspensão cautelar dos efeitos executivos do contrato.

III. Razões de decidir

3. Existência de plausibilidade jurídica quanto à alegada irregularidade da constituição em mora, especialmente no tocante à necessidade de intimação pessoal dos fiduciantes

4. Controvérsia relevante acerca da liberação de recursos no contexto da operação de securitização vinculada às CPR-Fs, com potencial repercussão sobre a caracterização da mora; 5. Apuração de encargos contratuais e divergências de cálculo que demandam dilação probatória e análise técnica contábil;

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A existência de controvérsia plausível sobre a regularidade da constituição em mora no procedimento de alienação fiduciária autoriza a concessão de tutela provisória para suspender temporariamente os efeitos expropriatórios. Questões relativas à liberação de recursos em operação estruturada e à apuração de encargos e cálculos do débito, quando dependentes de prova técnica, justificam a manutenção de medida cautelar destinada a preservar a utilidade do provimento jurisdicional final”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Reit Securitizadora S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da
Tutela Cautelar Antecedente no 1008359-27.2025.8.11.0045
, ajuizada por
Nivaldo Piva
, que
deferiu parcialmente a tutela de urgência
, para, dentre outras providências,
suspender a exigibilidade das obrigações previstas nas Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira – CPR-Fs n. 01/2022 e n. 02/2022
, bem como,
suspender o procedimento de leilão extrajudicial e atos de imissão na posse do imóvel rural,
matriculado sob no 30.239 no CRI de Lucas do Rio Verde, dado em garantia.

Em suas razões recursais, a
agravante

sustenta que a decisão recorrida merece reforma por absoluta ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, afirmando a regularidade do procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária, aduzindo que houve tentativa reiterada e frustrada de intimação pessoal dos coproprietários do imóvel, o que legitimou a intimação por edital, nos exatos termos do art. 26, §§ 4o, 4o-A e 4o-B, da Lei no 9.514/97.

Alega a inexistência de inadimplemento contratual de sua parte, porquanto a liberação dos recursos ao agravado sempre esteve condicionada à efetiva integralização dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio – CRA pelos investidores, tendo sido disponibilizada a totalidade dos valores efetivamente captados, conforme expressamente previsto nas cláusulas das CPR-Fs.

Assevera a impossibilidade de descaracterização da mora, ressaltando que o agravado recebeu os valores sem qualquer ressalva e, ademais, reconheceu expressamente a existência e exigibilidade do crédito no âmbito de sua recuperação judicial.

Defende a inexistência da probabilidade do direito, diante da consolidação definitiva da propriedade do imóvel em seu favor, ocorrida após a realização frustrada das praças de leilão, em momento anterior ao ajuizamento da tutela cautelar, bem como a ausência de perigo de dano, porquanto os a os atos expropriatórios já se encontravam consumados, inexistindo risco atual ou iminente apto a justificar a medida extrema deferida.

Por fim, questiona o caráter protelatório da demanda originária, ajuizada apenas após o esgotamento do
stay period
da recuperação judicial e após reiteradas decisões judiciais favoráveis à execução da garantia fiduciária, inclusive no âmbito deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, requerendo, no mérito, o provimento integral do recurso, para revogação da tutela concedida.

A
tutela provisória recursal foi
parcialmente deferida
por este relator por meio da decisão de id n. 345631357. Contra o
decisum
o agravante opôs embargos de declaração.

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 351801382, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de tutela cautelar antecedente proposta por Nivaldo Piva em face de Reit Securitizadora S.A., com o objetivo de discutir operação estruturada vinculada às CPR-F no 01/2022 e no 02/2022, bem como a excussão da garantia fiduciária incidente sobre imóvel rural, de matrícula no 30.239, junto ao CRI de Lucas do Rio Verde.

O autor alegou, em suma, (a) liberação apenas parcial dos valores contratados (indicando “18%”), (b) nulidade do procedimento por ausência de intimação pessoal dos coproprietários/garantidores, e (c) existência de encargos abusivos e direito à prorrogação da dívida com base em normativas do crédito rural.

O juiz
a quo
deferiu parcialmente
a medida para suspender imediatamente o procedimento de leilão extrajudicial e quaisquer atos de imissão na posse relativamente ao imóvel e a exigibilidade das obrigações previstas nas cédulas discutidas, até ulterior deliberação.

Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso.

Sustenta que a decisão agravada merece reforma por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, alegando, em linhas gerais

a regularidade do procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária, com validade da intimação por edital dos fiduciantes,

a inexistência de inadimplemento contratual de sua parte, pois o repasse dos recursos ao agravado estaria condicionado à efetiva integralização dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio – CRA por investidores.

Por sua vez, o agravado reforça a nulidade da constituição em mora e da consolidação da propriedade fiduciária por ausência de intimação pessoal válida de todos os coproprietários fiduciantes, e a inexigibilidade material, ao menos em caráter provisório, das CPR-Fs, em razão da alegada liberação apenas parcial dos recursos vinculados à operação estruturada, e a existência de divergências substanciais nos cálculos e encargos aplicados, os quais teriam inviabilizado a purgação da mora.

Pois bem.

Como se sabe,

o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, examinando detidamente os autos, ao que se evidencia, a controvérsia posta não se limita à mera discussão quantitativa sobre encargos contratuais ou divergências de cálculo. Ao contrário, a partir da análise conjunta das peças processuais, verifica-se que a demanda envolve também
questionamento sobre a própria regularidade jurídica do procedimento de constituição em mora e de consolidação da propriedade fiduciária
, especialmente no que concerne à observância das formalidades previstas na
Lei no 9.514/1997
.

Nos termos do art. 26, §3o, da Lei no 9.514/1997, a constituição em mora do devedor fiduciante exige, como regra,
intimação pessoal
, admitindo-se a intimação por edital apenas em hipóteses excepcionais, quando frustradas as diligências para localização do devedor ou quando este se encontrar em local incerto ou não sabido.

Os argumentos trazidos pelo agravado, suscita dúvida relevante quanto à efetiva regularidade das diligências realizadas para a intimação pessoal dos fiduciantes, circunstância que, em cognição sumária, revela plausibilidade jurídica suficiente para justificar a preservação da tutela cautelar concedida em primeiro grau.

Cumpre salientar que a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece, nas hipóteses de procedimento posterior à Lei n. 13.465/17, como sói o caso, a essencialidade da intimação pessoal do devedor fiduciante para a validade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária.

Confira:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE DA DATA DO LEILÃO. LEI 9.514/97. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE DA DATA DO LEILÃO. PROCEDIMENTO POSTERIOR À LEI 13.465/2017. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO
.

1. "2. Em se tratando de contrato com garantia de alienação fiduciária de imóvel, até 12/07/2017, quando entrou em vigor a Lei 13.465/2017, não era necessária a intimação do devedor fiduciante da data da realização do leilão, haja vista que, no momento da realização do ato, o bem já não mais pertencia ao devedor fiduciante. 3. Apenas a partir da Lei 13.465/2017, tornou-se necessária a intimação do devedor fiduciante da data do leilão, devido à expressa determinação legal" (REsp 1.733.777/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou que não há registro de intimação pessoal do devedor acerca das datas dos leilões, tratando-se de procedimento de execução extrajudicial instaurado em período posterior à data de entrada em vigor da Lei 13.645/2017, necessária a intimação pessoal da data do leilão.

3. Recurso especial provido
.(REsp n. 2.191.412/SP, Rel. Min.

Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J.

24/11/2025)

Além disso, observa-se que a controvérsia também envolve questionamentos substanciais acerca da
estrutura econômica da operação financeira subjacente às CPR-Fs
, notadamente quanto à alegada liberação parcial dos recursos vinculados à operação de securitização e à consequente repercussão dessa circunstância na caracterização da mora do devedor.

De igual modo, o próprio magistrado singular origem consignou que a verificação da correção dos encargos contratuais e da memória de cálculo do débito
demanda análise técnica contábil
, a ser oportunamente realizada no curso da instrução processual.

Assim, mostra-se evidente que a controvérsia posta nos autos envolve questões complexas de natureza contratual, financeira e técnica, cuja adequada elucidação exige
dilação probatória
, incompatível com o estreito âmbito de cognição próprio da presente fase processual.

Nesse cenário, a revogação da tutela concedida em primeiro grau — especialmente quanto à suspensão da exigibilidade das CPR-Fs e à suspensão dos efeitos possessórios decorrentes da consolidação da propriedade fiduciária — poderia ensejar a prática de atos de difícil ou impossível reversão, notadamente no tocante à perda da posse do imóvel rural e à consolidação definitiva de efeitos patrimoniais potencialmente irreversíveis.

Ressalte-se que a tutela provisória deferida pelo juiz a
quo
possui natureza
estritamente cautelar
, destinando-se a preservar a utilidade do provimento jurisdicional final até que as controvérsias fáticas e jurídicas sejam devidamente esclarecidas mediante regular instrução processual.

Portanto, à luz dos elementos atualmente disponíveis nos autos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a
probabilidade do direito invocado pelo agravado e o risco de dano decorrente da reversão prematura da tutela concedida
, circunstâncias que recomendam a manutenção da decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026